Tribunal: TJDFT
Processo: 0008971-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008971-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto à anuente MÔNICA MULSER PRADA (ID: 22995193). O DF não se opôs à anuência e afirmou que não existem recursos pendentes de análise quanto à citada servidora (ID: 30614432). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 10937011, págs. 6-8. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento), conforme decisão de ID: 10937038. Na relação de filiação ao sindicado de classe, ao tempo que vindicado o benefício, foi verificada inconsistência no sobrenome da beneficiária, o qual consta como MÔNICA MULSER PRADA TOSCANO (ID: 10936954), assim como na declaração de vínculo funcional (ID: 10936990, pdf 556) e nos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (ID: 10936954). O requerimento que noticia a anuência da servidora faz constar MÔNICA MULSER PRADA (ID: 22995193). Cumpre à substituída diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 – CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJE, são extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Providencie o SINDIRETA a regularidade quanto ao sobrenome da substituída, colacionando aos autos as declarações de filiação e de vínculo funcional, bem ainda comprove o ineditismo da demanda. Brasília, 12 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador